Tribunal: TJES
Processo: 5004336-27.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004336-27.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARINA CAIADO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. CERTIFICADOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2/2015. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CARINA CAIADO MACHADO contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de assegurar sua posse no cargo de Professor B – Biologia/Ciências, por não ter sido aceito pela Administração o certificado de formação pedagógica apresentado. A impetrante sustenta o cumprimento dos requisitos do Edital nº 01/2022 – SEGER/SEDU, inclusive quanto à aceitação de diploma de bacharel com formação pedagógica certificada, e pleiteia a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a candidata, aprovada em concurso público, possui direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de Professor B – Biologia/Ciências, à luz dos certificados de formação pedagógica apresentados, à vista das exigências constantes no edital e nas Resoluções do Conselho Nacional de Educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital é a norma interna do certame e vincula a Administração e os candidatos, devendo ser interpretado conforme os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, desde que suas disposições estejam em consonância com as normas superiores.

O Edital nº 01/2022 – SEGER/SEDU admite, como requisito alternativo de habilitação, diploma de bacharel acrescido de certificado de formação pedagógica, desde que em conformidade com a Resolução CNE/CP nº 2/2015, que exige que a instituição ofertante do curso possua avaliação satisfatória e licenciatura reconhecida na habilitação pretendida.

O certificado emitido pelas Faculdades Integradas de Ariquemes (NOVA FIAR) é inválido para fins do edital, pois, conforme registros oficiais no portal e-MEC, a instituição obteve conceito 2 no IGC por anos consecutivos, evidenciando a ausência de avaliação satisfatória exigida pela Resolução CNE/CP nº 2/2015, artigo 14, § 5º.

O certificado emitido pela Faculdade Paulista São José também não atende aos critérios normativos, pois a instituição não possuía curso de licenciatura em Biologia autorizado ou reconhecido, requisito essencial previsto na mesma Resolução, tornando inválida a formação pedagógica ofertada para a habilitação em disputa.

A posterior extinção das instituições ofertantes reforça a ausência de conformidade das formações apresentadas, não havendo afronta ao princípio da segurança jurídica, pois a análise se pauta em requisitos técnicos de validade já exigidos à época da formação.

A Administração Pública atuou com base no edital e nas diretrizes do Conselho Nacional de Educação, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento da posse da candidata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de certificado de formação pedagógica somente supre a exigência editalícia quando a instituição ofertante atende integralmente às condições previstas na Resolução CNE/CP nº 2/2015, especialmente quanto à avaliação satisfatória e à oferta de licenciatura reconhecida na habilitação pretendida.

A recusa administrativa à posse de candidato aprovado em concurso público que não comprova a qualificação exigida no edital e nas normas educacionais não configura ilegalidade ou violação a direito líquido e certo.

A perda posterior do credenciamento da instituição de ensino não é o fundamento da invalidade do certificado, mas sim a ausência, à época da formação, dos requisitos mínimos legais e regulamentares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e XXI; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Resolução CNE/CP nº 2/2015, art. 14, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto, mas o acórdão fundamenta-se na interpretação direta da Resolução CNE/CP nº 2/2015 e no princípio da vinculação ao edital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004336-27.2023.8.08.0011

APELANTE: CARINA CAIADO MACHADO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
CARINA CAIADO MACHADO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado contra ato imputado ao
PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE PROFESSORES E PEDAGOGOS
, denegou a segurança pleiteada, que visava assegurar sua posse no cargo de Professor B - Biologia/Ciências.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que cumpriu todos os requisitos previstos no Edital nº 01/2022 - SEGER/SEDU.

Afirma que o próprio edital prevê a possibilidade de posse para o candidato com diploma de bacharel, desde que acrescido de certificado e histórico de formação pedagógica.

Argumenta que os certificados apresentados – emitidos pela Faculdade Paulista São José e pelas Faculdades Integradas de Ariquemes – são válidos, pois, à época da conclusão dos cursos, as instituições eram devidamente credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC).

Invoca o princípio da segurança jurídica e precedentes do Superior Tribunal de Justiça para defender que o posterior descredenciamento de uma instituição não pode retroagir para prejudicar o aluno.

Por fim, alega que a exigência de "diploma" em vez de "certificado" para a formação pedagógica, defendida pelo apelado, contraria o texto expresso do edital. Postula, assim, pela reforma da sentença para que a segurança seja concedida.

Pois bem.

C
inge-se a controvérsia verificar se a apelante, aprovada em concurso público para o cargo de Professor B - Biologia/Ciências, possui direito líquido e certo à nomeação e posse, a despeito da recusa da Administração Pública em aceitar os certificados de formação pedagógica por ela apresentados.

É cediço que o edital é a lei interna do concurso público e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

As regras nele dispostas, desde que não violem a Constituição ou a lei, devem ser rigorosamente observadas por todos.

O Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, no que tange aos requisitos de escolaridade para o cargo almejado, admitia, de forma alternativa, a apresentação de "Diploma de Bacharel acrescido de Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes". Contudo, o mesmo edital, em seu subitem 2.1.3.1, estabeleceu expressamente que tais certificados deveriam atender ao disposto nas Resoluções CNE/CP nº 02/1997, nº 02/2015 e nº 2/2019.

A solução da lide reside, portanto, na análise da conformidade dos documentos da apelante com a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que dispõe sobre a formação de professores. O seu artigo 14, § 5º, estabelece uma dupla condição para que uma instituição possa ofertar o curso de formação pedagógica:

§ 5º A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá ser realizada por instituições de educação superior, preferencialmente universidades, que
ofertem curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória
realizada pelo Ministério da Educação e seus órgãos
na habilitação pretendida
, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos. [não existe grifo no original]

A análise dos certificados apresentados pela apelante, à luz desta norma, revela o acerto do ato administrativo e da sentença que o chancelou.

Quanto ao certificado emitido pelas
Faculdades Integradas de Ariquemes (NOVA FIAR)
, a documentação dos autos, corroborada por consulta a fontes públicas oficiais, demonstra que a instituição não atendia ao requisito de "avaliação satisfatória".

Conforme dados extraídos do portal e-MEC
[1]
, a instituição obteve, de forma reiterada, conceito 2 (em escala de 1 a 5) no Índice Geral de Cursos (IGC) nos anos de 2012 a 2016, culminando em seu posterior descredenciamento por medida de supervisão do MEC (Portaria nº 532/2022).

A tese da recorrente de que o descredenciamento posterior não poderia retroagir não se sustenta, pois o requisito legal não era apenas o credenciamento formal, mas a "avaliação satisfatória", critério de qualidade que a instituição patentemente não possuía à época da oferta do curso.

No que se refere ao certificado da
Faculdade Paulista São José
, o óbice é outro, mas igualmente intransponível. A mesma Resolução CNE/CP nº 2/2015 exige que a instituição ofertante da formação pedagógica possua curso de licenciatura reconhecido "na habilitação pretendida".

No caso, a habilitação é Biologia. Contudo, em pesquisa ao portal e-MEC
[2]
, a referida faculdade não possuía curso de Licenciatura em Biologia autorizado ou reconhecido. A ausência do curso de licenciatura de base na área específica torna a instituição inabilitada para oferecer a respectiva complementação pedagógica.

Adicionalmente, importa registrar que aquela instituição também foi, ao final, descredenciada pelo MEC, constando hoje como "Extinta", o que apenas reforça a correção da análise administrativa que questionou a regularidade dos certificados da recorrente.

Dessa forma, não se trata de excesso de formalismo, mas de zelo com a legalidade e com a qualidade da formação dos profissionais que atuarão na educação básica do Estado.

A Administração Pública agiu no estrito cumprimento do dever, aplicando as regras do edital e as normas do Conselho Nacional de Educação. Não tendo a apelante apresentado documentação hábil a comprovar a qualificação exigida, não há que se falar em violação a direito líquido e certo.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Incabível a fixação de verba honorária - art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

[1]
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhes-ies/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/ODMz

[2]

https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhes-ies/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MjI0Nw==

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)